Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.317/0001-84 (AGRAVADO), THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA - CPF: 024.820.081-07 (AGRAVANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - CPF: 014.686.321-67 (ADVOGADO), CAMILA IRIS DA SILVA LARA - CPF: 049.017.691-70 (ADVOGADO), FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - CPF: 014.686.321-67 (ADVOGADO), LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO - CPF: 006.751.141-44 (ADVOGADO), MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.214.317/0001-84 (AGRAVANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (ADVOGADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA - CPF: 024.820.081-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA –INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar nos autos elementos que contraponham a alegação de precariedade econômica.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1004348-32.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, revogou o benefício da justiça gratuita.

O agravante alega que é motorista de aplicativo e não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Afirma que sua dificuldade financeira aumentou devido à pandemia do coronavírus, pois a atividade que exerce sofreu queda acentuada, e que não se pode avaliar o contrário com base apenas em postagens nas redes sociais.

Efeito suspensivo deferido para conceder o direito à gratuidade até decisão final do Recurso (id n. 89126987).

Contraminuta no id n.
89126990.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004348-32.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: THOMAS WILLIAN TYSZKA COSTA

AGRAVADO: MALCOM COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - ME

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica. A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015, apenas cria presunção
iuris tantum
de hipossuficiência, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS).

Como visto, a presunção de veracidade não é absoluta e, portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No caso concreto, antes de indeferir o pedido, o juízo intimou o agravante para comprovar a necessidade de obter o benefício (Id. n. 30038755– processo de origem), o qual, contudo, se limitou a juntar demonstrativos de débitos em seu nome (Id. n. 31729873, 1o grau). Diante disso, foi assim consignado:

“(...) O autor foi intimado para trazer aos autos a sua declaração de imposto de renda e outros documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, tendo ele atendido parcialmente a determinação, comprovando parte de suas despesas. (...)

No caso em comento, a requerida, ora impugnante, deduz que o autor possui uma vida economicamente privilegiada e, por isso, não pode ser tido como hipossuficiente, e junta fotos de redes sociais que realmente demonstram o autor aparentemente ostentando vida financeira privilegiada, com viagens e festas.

Ofertada ao demandante a oportunidade de comprovar a sua renda, mediante a cópia da respectiva declaração, ele trouxe aos autos comprovantes de parte de suas despesas
sem, contudo, demonstrar qual é a sua renda ou se realmente não possui condição financeira de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento.

Por essa razão, defiro o pedido da ré e revogo o benefício, determinando a intimação do autor para, em 15 dias, efetuar o recolhimento das despesas de ingresso, sob pena de extinção. (...)”

O agravante afirma que basta a declaração de hipossuficiência para obter a gratuidade, e que a presunção é pela concessão, por isso faria jus a esse direito.

No entanto, não anexou nenhum comprovante de rendimento, ou seja, não demonstrou a real impossibilidade de arcar com as despesas judiciais.

Como bem pontuou o juízo
a quo,
suas postagens nas redes sociais revelam situação financeira privilegiada, pois participa de festas e faz várias viagens ao ano, inclusive internacionais, tais como à Rússia para assistir à Copa do Mundo.

Dessa maneira, não preenche os requisitos para o deferimento do pedido.

Ademais, não provou que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, e na internet posta que é administrador, gestor administrativo, comercial e financeiro, além de agente imobiliário, e também que possui um site (
https://thomaswillian.com.br/
) com inúmeros anúncios de venda de imóveis com preços de até R$ 1.700.000,00.

Os extratos bancários que juntou à lide contêm várias TEDs de pessoas diversas em importância considerável, de até R$ 6.495,00.

Toda essa conjuntura reforça a imprescindibilidade de o agravante ter produzido prova de sua renda atual e da consequente hipossuficiência alegada.

Como visto, a reforma do
decisum
não tem nenhum amparo fático ou jurídico.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o da Lei 1.050/1960, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de Recurso Especial, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 601135 PR 2014/0271647-8, relator ministro Herman Benjamin, julgado em 10/02/2015, Segunda Turma, publicado no DJe em 19/03/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.

2. No caso em tela, o Tribunal de origem, com fulcro no acervo fático probatório colacionado aos autos, afastou a presunção de que o postulante não teria condições para arcar com as despesas processuais. Rever tal conclusão ensejaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fática, o que não se admite em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no Resp 1284445/SP, relator ministro Marco Buzzi, julgado em 27-3-2014).

Deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - SEGUIMENTO NEGADO - ART. 557, CAPUT, CPC. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a precariedade econômica alegada.
(
AI 41064/2015, Sexta Câmara Cível, julgado em 10/04/2015, publicado no DJE em 15/04/2015).

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/ REPETIÇÃO DO INDÉBITO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - CAPACIDADE FINANCEIRA VERIFICADA - BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA - ART. 557, CAPUT, CPC - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Se o conjunto probatório demonstra a capacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido”.
(AI 123354/2014, Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, julgado em 18/09/2014, publicado no DJE em 22/09/2014).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Intime-se o agravante para recolher as custas do Agravo de Instrumento em 5 dias (art. 101, §2o, do CPC).

Transcorrido o prazo sem que tenha cumprido essa providência, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento – CAA para a adoção das medidas pertinentes, conforme dispõe o Provimento n. 20/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021